Tribunal: TJBA
Processo: 8000282-59.2016.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000282-59.2016.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

APELADO: PEDRO BALBINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIVALDO ALVES DE MACEDO JUNIOR

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. REDUÇÃO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA CORRIGIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$10.000,00.

I.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória, reconhecendo a inexistência de contratos de empréstimo consignado impugnados pelo autor (idoso), determinando o cancelamento dos descontos, a repetição em dobro do indébito e condenando o banco ao pagamento de danos morais. O réu apelante sustenta a validade das contratações, argui prescrição, decadência e nulidade da sentença por contradição no valor da condenação (fundamentação em R$ 10.000,00 e dispositivo em R$ 20.000,00), além de questionar o ônus financeiro da perícia.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 (cinco) questões em discussão no presente recurso: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por erro material ou cerceamento de defesa; (ii) analisar a incidência de prescrição ou decadência sobre a pretensão autoral; (iii) definir a quem incumbe o ônus da prova da autenticidade da assinatura em contrato bancário e as consequências da não realização da perícia; (iv) aferir a existência de falha na prestação do serviço e o dever de indenizar; (v) revisar o
quantum
fixado a título de danos morais, sanando contradição na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A contradição existente entre a fundamentação da sentença (que arbitra danos morais em R$ 10.000,00) e o dispositivo (que fixa em R$ 20.000,00) configura erro material sanável na instância recursal, não ensejando a nulidade do julgado.

2. A pretensão de declaração de inexistência de negócio jurídico por fraude (ato inexistente) não se sujeita ao prazo decadencial de 4 anos do art. 178 do Código Civil, aplicando-se, quanto à reparação civil por fato do serviço, a prescrição quinquenal do art. 27 do CDC, contada a partir do conhecimento do dano.

3. Nos termos do Tema 1.061 do STJ, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade; a recusa do banco em custear a perícia grafotécnica acarreta a presunção de veracidade da alegação do consumidor, resultando na declaração de inexistência dos contratos.

4. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de fraude ou falha na segurança bancária (Súmula 479/STJ), configura defeito na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
, além do dever de repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, CDC), por ausência de engano justificável.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; no caso, o montante de R$ 20.000,00 mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 10.000,00, patamar que se adequa aos precedentes desta Corte e corrige a contradição interna da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese(s) de julgamento:

1.

“Na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (Tema 1.061/STJ), sendo que a ausência de prova pericial por inércia do banco impõe o reconhecimento da inexistência da contratação”.

2.

“A fixação de indenização por danos morais em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, comportando redução quando o valor arbitrado se distanciar dos parâmetros jurisprudenciais ou apresentar contradição com a fundamentação”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000282-59.2016.8.05.0216
, em que figuram como Apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
e como Apelado
PEDRO BALBINO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça